Tribunal: TJES
Processo: 5004373-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS COELHO GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Maria das Graças Coelho Gomes
e pelo
Município de Vila Velha-ES
e pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
em face do v. acórdão (ID 1233274) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto por Maria, a fim de reformar a decisão objurgada proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante, para exclusivamente modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (ID 1261619), alegam os entes públicos embargantes que o único propósito com os presentes embargos de declaração é obter pronunciamento jurisdicional que viabilize a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, de modo que seria imprescindível o prequestionamento a respeito da violação ao disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, já que o acórdão objurgado teria desconsiderado o fato que o adicional de assiduidade não compõe os proventos de aposentadoria do embargado, visto que deixou de ser pago por ato único da Administração Pública em 10/09/2008, motivo pelo qual a pretensão autoral teria que ter sido formulada até 10/09/2013, entretanto a demanda originária apenas fora proposta em 29/08/2017, estando, assim, fulminada pela prescrição do fundo do direito. Em outras palavras, como a autora pretende a inclusão do adicional de assiduidade em seus proventos, incide a prescrição de fundo de direito, não havendo que se falar de relação de trato sucessivo.

Já a agravante, nas razões recursais (ID 1275457), assevera que o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, já que:
i)
a maneira como fora fundamentado não permite o exercício da ampla defesa, especialmente por ter deixado de apreciar fundamentos relevantes (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88);
ii)
não esclarece se o pagamento dependia de apuração do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013;
iii)
deve ser esclarecido se o abano remunerou serviços especiais realizados no ano de 2013 ou se o pagamento foi realizado pelo singelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento;
iv)
necessita esclarecer se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício;
v)
não esclarece se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono;
vi)
deve ser esclarecido se o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício;
vii)
é imperioso esclarecer se a ausência de pagamento do abono, que seria a pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, e o julgado do STF no RE nº 596.962/MT, com repercussão geral reconhecida.

Em sede de contrarrazões (ID 1435793), os entes públicos pleiteiam o desprovimento dos aclaratórios opostos pela agravante, visto que a presente via estaria sendo utilizada, indevidamente, para rediscutir a matéria tratada no recurso principal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis para a agravante Maria das Graças Coelho Gomes (ID 1457508).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Maria das Graças Coelho Gomes
e pelo
Município de Vila Velha-ES
e pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
em face do v. acórdão (ID 1233274) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto por Maria, a fim de reformar a decisão objurgada proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante, para exclusivamente modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Os entes públicos embargantes, avultando o escopo de manejar recursos perante as instâncias extraordinárias,
requer
em
o prequestionamento
explícito
do art.
1º do Decreto-Lei nº 20.910/32
2
, o qual positiva
a prescrição quinquenal da pretensão em desfavor da Fazenda Pública
, tendo em vista que o ajuizamento da demanda originária pela agravante teria superado referido lapso temporal no que se refere ao pedido de recebimento do adicional de assiduidade.

A despeito do inconformismo dos entes públicos embargantes, ainda que com a exclusiva finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base num dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que
“
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
.”
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 877.441/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019, STJ), bem como que
“
Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo conhecimento pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1746311/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019, STJ).

Na hipótese, a norma constante no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 foi devidamente analisada no voto condutor do acórdão objurgado quando fora rechaçada a alegação da prescrição do fundo de direito da pretensão da incorporação e do recebimento do adicional de assiduidade, razão pela qual não há que falar em omissão, contradição ou obscuridade no pretérito julgamento do agravo de instrumento, o que impõe a rejeição dos presentes aclaratórios, até mesmo para fins de prequestionamento.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado que tratou da matéria e expressamente debateu a norma constante no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32:

“Os entes públicos agravados solicitam a declaração da prescrição do fundo do direito da agravante, extinguindo-se, consequentemente, o feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a recorrente se aposentou no mês de setembro de 2008 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Asseveram que, como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, a agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo.

Muito embora realmente a agravante tenha se aposentado em 10/09/2008 e proposto a demanda originária em 29/08/2017, superando, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para formular pretensão em desfavor da Fazenda Pública, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos.

Isto porque, no caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
3
, e não o fundo de direito,
o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos
ao prolatar a decisão agravada
.

Com efeito, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de 29/08/2017, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 29/08/2012.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

'REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).' (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).' (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

'REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

'REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).”

Como se vê, a finalidade de prequestionar o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 já havia sido alcançada quando os entes públicos demandados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento solicitando a declaração da prescrição do fundo de direito da pretensão autoral em relação ao adicional de assiduidade e esta tese foi devidamente rechaçada por este órgão fracionário no precedente julgamento, tornando-se desnecessária a oposição dos presentes aclaratórios exclusivamente com este escopo.

Não obstante, é importante deixar registrado que a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do q
u
inq
u
ênio anterior à propositura da ação.”
.

Como no caso o adicional de assiduidade que já estava incorporado à remuneração da agravante simplesmente foi excluído, sem qualquer processo administrativo que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa à servidora ou mesmo qualquer decisão com o mínimo de motivação, referido ato administrativo nunca foi debatido, de forma que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda originária, o que revela o acerto da conclusão adotada no acórdão embargado.

Antes de concluir, ressalto que, em respeito à orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 98, segundo a qual
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
, deixo de impor a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ficando, por sua vez, desde já advertidos os entes públicos embargantes que a oposição de novos aclaratórios com esta finalidade possibilitará a aplicação da referida sanção processual.

Já a agravante, nas razões recursais, assevera que o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022 do CPC/2015), já que:
i)
a maneira como fora fundamentado não permitiria o exercício da ampla defesa, especialmente por ter deixado de apreciar fundamentos relevantes (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88);
ii)
não esclarece se o pagamento dependia de apuração do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013;
iii)
deve ser esclarecido se o abano remunerou serviços especiais realizados no ano de 2013 ou se o pagamento foi realizado pelo singelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento;
iv)
necessita esclarecer se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício;
v)
não esclarece se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono;
vi)
deve ser esclarecido se o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício;
vii)
é imperioso esclarecer se a ausência de pagamento do abono, que seria a pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, e o julgado do STF no RE nº 596.962/MT, com repercussão geral reconhecida.

Prefacialmente, desde já, verifica-se que a alegação de ausência de fundamentação (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88) do acórdão embargado, além de genérica, carece de qualquer substrato, na medida em que todas as teses arguidas pela agravante foram devidamente debatidas no precedente recurso de agravo de instrumento e rechaçadas com base em preceitos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, inexistindo motivo para se falar em ofensa ao exercício da ampla defesa.

Frisado este ponto, com relação ao pleito relacionado ao pagamento do abono previsto na Lei Municipal 5.458/2013, observa-se que o acórdão embargado manteve a sentença parcial de mérito proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o direito da agravante ao recebimento da aludida verba, visto que corretamente não lhe foi estendido enquanto servidora inativa, não sendo a hipótese de aplicação da paridade com os servidores da ativa (art. 40, § 8º, da CF/88), tendo sido enfatizado o
distinguishing
com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 596.962/MT.

No intuito de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do acórdão embargado que refutou o pagamento do mencionado abono à agravante, na condição de servidora aposentada, ocasião em que todas as teses expostas no precedente agravo de instrumento a este respeito foram devidamente rechaçadas, bem como todos os questionamentos feitos nos presentes aclaratórios, senão vejamos:

“Noutro giro, a agravante alega que o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de modo genérico para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, deveria lhe ter sido estendida enquanto servidora inativa, em virtude da paridade a que fez jus quando se aposentou e em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 do município de Vila Velha-ES (ID 903730) foi concedido, exclusivamente no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, em consonância com o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º, da referida legislação,
in verbis
:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito.

Como se observa dos dispositivos da Lei Municipal nº 5.458/2013, cuida-se de verba que ostenta nítida natureza
pro laborem
, por ter sido previsto pelo legislador canela verde que seu pagamento dependeria do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013, como forma de premiação pelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento desta relevante função pública.

Estando expressamente previsto no texto da lei que o pagamento da bonificação pelo desempenho de suas funções é restrito aos agentes públicos que estavam em atividade no ano de 2013, a procedência do pedido formulado na exordial da demanda originária, nos moldes pretendidos pela agravante, implicaria manifesto desacordo com a vontade do legislador municipal e, em última análise, vilipendiaria o Enunciado nº 339 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante nº 37, ambas no sentido de que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
.

Não desconheço que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.962, submetido a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante
4
no sentido de ser extensível aos servidores públicos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, o que não se verifica em relação ao abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que não ostenta natureza vencimental.

Em se tratando o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 de parcela que não integra a remuneração dos profissionais que atuavam na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013, conforme expressamente previsto no art. 4º da norma instituidora, tampouco a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria da agravante, descabe falar no seu pagamento após a passagem da servidora pública à inatividade, diante da expressa vedação contida no art. 39, § 9º, da Constituição Federal de 1988.

Somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa com características de generalidade e impessoalidade é que se estendem aos inativos, o que não ocorre com o abono reclamado pela recorrente, que foi pago apenas num único ano (2013) e em decorrência do exercício do cargo, como forma de premiar a atuação dos profissionais da educação do município de Vila Velha-ES naquele período e incentivá-los a se aprimorar e manter a qualidade na prestação deste fundamental serviço público, razão pela qual não merece prosperar o pleito de aplicação do instituto da paridade.”

Como se vê, todas as “consultas” efetuadas pela agravante nos presentes aclaratórios, sob a roupagem dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, já tinham sido devidamente “respondidas” no precedente julgamento do agravo de instrumento, evidenciando que a recorrente utiliza os embargos de declaração com o manifesto intuito de rediscutir a matéria já decidida anteriormente ou, ainda, inovar na argumentação, o que em ambos os casos é inadmissível na via eleita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

A despeito do manifesto intuito de rediscutir a matéria já apreciada, deixo de impor a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ficando, por sua vez, desde já advertida a agravante, assim como fiz em relação aos entes públicos agravados, que a oposição de novos aclaratórios nestes mesmos termos possibilitará a aplicação da referida sanção processual.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4
“(...).
4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO JULGAMENTO ANTERIOR. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ABONO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO EXCLUSIVO AOS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTANDA NO JULGAMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Ainda que com a exclusiva finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base num dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

3
)
A finalidade de prequestionar o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 já havia sido alcançada quando os entes públicos demandados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento solicitando a declaração da prescrição do fundo de direito da pretensão autoral em relação ao adicional de assiduidade e esta tese foi devidamente rechaçada por este órgão fracionário no precedente julgamento, tornando-se desnecessária a oposição dos presentes aclaratórios exclusivamente com este escopo.

4
)
Com relação ao pleito relacionado ao pagamento do abono previsto na Lei Municipal 5.458/2013, observa-se que o acórdão embargado manteve a sentença parcial de mérito proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o direito da agravante ao recebimento da aludida verba, visto que corretamente não lhe foi estendido enquanto servidora inativa, não sendo a hipótese de aplicação da paridade com os servidores da ativa (art. 40, § 8º, da CF/88), tendo sido enfatizado o
distinguishing
com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 596.962/MT, de modo que a presente via aclaratória está sendo utilizada, indubitavelmente, para buscar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível.

5
)
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.